Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-68.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Contas aprovadas em assembleia geral extraordinária, apesar do voto dissidente do autor – Autor que, de fato, não discriminou, de forma detalhada, os atos de gestão que demandam esclarecimentos, limitando-se a pleitear, de modo genérico, prestação de contas, o que não se

Ementa:
Ação de exigir contas – Primeira fase – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Contas aprovadas em assembleia geral extraordinária, apesar do voto dissidente do autor – Autor que, de fato, não discriminou, de forma detalhada, os atos de gestão que demandam esclarecimentos, limitando-se a pleitear, de modo genérico, prestação de contas, o que não se admite – Falta de interesse processual do autor que não pode reclamar, individualmente, prestação de contas em face dos apelados – Sentença recorrida mantida – Recurso desprovido.